Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-55.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000847-55.2020.8.11.9005
Impetrante: AGEMED SAUDE S/A
Impetrado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGEMED SAÚDE S/A impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE, pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo defende a existência de direito líquido e certo ao argumento de que não há razões para o indeferimento da mencionada benesse, pois é empresa com grande dificuldade econômica. Ressalta, inclusive, que Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instaurou Regime de Direção Fiscal na operadora, em razão de algumas anormalidades econômico-financeiras.
Nessas premissas, afirma que não possui condições para arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício com o consequente recebimento do recurso interposto.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita sob o pano de fundo de que a decisão é imotivada, fazendo jus ao direito, pois não possui condições de arcar com o preparo recursal.
Em que pese seja possível a concessão do benefício à pessoa jurídica, faz-se necessária a demonstração, consoante Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a mera afirmação de insuficiência econômica não satisfaz, a seguir: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Primeiramente, conforme se observa da decisão juntada no id. 63069498, a juíza bem pontuou:
“Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Embora seja possível uma empresa ser também beneficiada com a Justiça Gratuita (art. 98 do CPC), as pessoas jurídicas devem comprovar de forma robusta, que seu lucro líquido mensal é insuficiente para custear as despesas processuais (art. 99, § 3o, do CPC).
(...)
Diante destas ponderações, observa-se que o Recorrente não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais, uma vez que juntou apenas o balancete analítico do período de 2019, e alega que o plano foi extinto pela ANS. Consta no balancete (ID 36283135) saldo final de R$ 1.185.600,73 (um milhão e cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais e setenta e três centavos) , evidenciando que não necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o.
Intime-se a parte reclamada, ora recorrente, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção (art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95)..
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o.
(...)”
Assim, ainda que se insurja contra a decisão, a parte impetrante não traz informações capazes de modifica-la. Cabe enfatizar, ainda, que o fato de que a ANS instaurou Regime de Direção Fiscal não elide o encargo da empresa em comprovar por meio de documentos a sua condição financeiro, permitindo que o magistrado possa avaliar o pedido.
Assim, a decisão encontra-se fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se disse.
É inerente ao manejo do mandado a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido. Contra decisões judiciais, a sua excepcionalidade, exige que haja teratologia ou abuso de poder evidenciada pelas provas colacionadas.
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Assim, entendo que a decisão atribuída como coatora consignou os elementos ensejadores do indeferimento do pedido da justiça gratuita. Em conclusão, não visualizo teratologia ou abusividade a sustentar a utilização da presente via, sendo que no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator